Tribunal: TJMT
Processo: 1003799-42.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003799-42.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[FLORIZA UMBELINA CAMPOS - CPF: 384.457.941-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INVIABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos casos de reparação de danos decorrentes de fraude bancária, incide a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira, com base no art. 27 do CDC, contado de cada parcela consignada. No caso, a ação foi ajuizada em
julho/2020
, o que significa dizer que as consignações efetivadas de agosto/2012 até maio/2017
não incidem a prescrição quinquenal sobre a pretensão da Autora Recorrente.

No que tange à condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ainda que o Juiz
a quo
tenha se convencido de que a demanda originária se caracteriza verdadeiro
demandismo,

não há amparo legal para manter na sentença a imposição, pois o artigo 79 do Código de Processo Civil (art. 16 no CPC/73) é destinado às partes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1003799-42.2020.8.11.0037

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FLORIZA UMBELINA CAMPOS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO BMG S.A.,
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O Juiz sentenciante ainda condenou o advogado da Recorrente à pena processual por litigância de má-fé, no valor equivalente a 5% do valor atualizado da causa, sob o fundamento de que alterou a verdade dos fatos e usou o processo para conseguir objetivo ilegal.

Em suas razões recursais, a Apelante alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o Banco Recorrido.

Assegura ter sido vítima de fraude e que as telas do sistema interno do Banco não são aptas a comprovar a entrega de valores do mútuo.

Assevera que os descontos em sua remuneração foram feitos de maneira indevida e, por isso, devem ser restituídos em dobro.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que seu advogado não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a sanção por litigância de má-fé.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 99469546.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de setembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021